Tribunal: TJBA
Processo: 8006316-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006316-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: FRANCIELE DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO CONSTRUTIVO EM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Agravo de Instrumento que manteve decisão interlocutória determinando a inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por consumidora. A embargante alega omissão no julgado quanto à análise da hipossuficiência técnica da autora, da verossimilhança das alegações iniciais e da suficiência da prova documental produzida (inclusive o “habite-se”), requerendo o saneamento da suposta omissão e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fundamentação jurídica relacionada à hipossuficiência da parte autora e à verossimilhança de suas alegações, elementos necessários à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito ou revaloração de provas.

4. O acórdão impugnado enfrentou adequadamente as questões centrais do agravo, fundamentando que, em se tratando de relação de consumo, é legítima a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, conforme art. 6º, inciso VIII, do CDC.

5. A natureza da demanda (vícios construtivos) revela complexidade técnica suficiente para justificar a inversão probatória, mesmo na fase inicial do processo, sendo desnecessária a produção prévia de prova pericial.

6. A alegação de capacidade técnica da autora não descaracteriza a hipossuficiência no plano técnico e informacional, inerente às relações consumeristas e já reconhecida na jurisprudência.

7. O objetivo de prequestionamento não autoriza embargos declaratórios sem demonstração de omissão real e relevante. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos invocados são considerados incluídos no acórdão, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8006316-04.2025.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
, e, como embargada,
FRANCIELE DOS SANTOS ARAÚJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)